Tribunal: CARF
Processo: 15504.019993/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019993/2009-36
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.748 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Embargante
RONALDO SALES DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS INFRINGENTES.
Na existência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes no Acórdão recorrido, o embargo inominado
deve ser acolhido.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019993/2009-36
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para retificar o Acórdão no 2301-006.998, de 17/01/2020,
para sanando o vício apontado, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2301-006.998 (e-fls. 1002/1009), proferido por esta 1a Turma, em sessão plenária de
17/01/2020, cuja ementa e dispositivo restaram assim consignados na decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo contribuinte,
conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O não cumprimento do
aludido prazo impede o conhecimento do recuso interposto em razão da sua
intempestividade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso por intempestivo.
Tendo a Embargante sido cientificada do acórdão de recurso voluntário em
26/03/2020, conforme aviso de recebimento dos Correios à fl. 1013, e apresentado os presentes
embargos de declaração em 27/05/2020, conforme termo de solicitação de juntada à fl. 1015,
verifica-se que é tempestiva a sua interposição, consoante o disposto no art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), tendo em vista a
suspensão dos prazos para a prática de atos processuais, prevista nas Portarias Carf no 8112/2020
e no 10.199/2020.
O embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão, quanto ao envio do
recurso pelos Correios. Nesse sentido, assim argumenta:
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

4. Infere-se do Acórdão que foram consideradas, para análise da admissibilidade, as
seguintes datas: i) intimação - 27/09/2010 e ii) protocolo do recurso - 28/10/2010.
05. Contudo, há clara omissão, posto que o Recurso foi interposto, via correios com
Aviso de Recebimento em 27/10/2010, conforme se infere do comprovante constante
dos autos:
(...)
6. Há, inclusive, certidão nos autos acerca da apresentação do Recurso pelos Correios e,
ainda, atestando a tempestividade.
(...)
8. Destaca-se que, considerando o dies ad quo em 27/10/2010, o Recurso Voluntário foi
interposto no prazo de 30 dias.
9. Destarte, há omissão quanto ao envio do Recurso pelos Correios em 27/10/2010, bem
como sobre a certidão de tempestividade constante dos autos.
10. Portanto, ante todo o exposto, requer sejam sanadas as omissões para admitir o
Recurso Voluntário e, após, seja o mesmo provido para julgar descabida e improcedente
a qualificação da multa de ofício imposta ao Recorrente, por ausência de comprovação
do evidente intuito de fraude e dolo do sujeito passivo, bem como a extinção da
Representação Fiscal para fins Penais enviada ao Ministério Público Federal.
O despacho de admissibilidade (e-fls.1024 a 1025) acolheu os embargos de
declaração opostos pelo sujeito passivo, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, para a correção do erro quanto à data de interposição
do recurso voluntário e a oportuna inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser
conhecidos.
Compulsados os autos, em que pese a menção a embargos de declaração, verifica-
se que o vício alegado não constitui hipótese prevista no art. 65, mas no art. 66 do Anexo II, do
RICARF.
Isso, porque o protocolo do recurso por meio dos Correios não foi mencionado
pelo ora embargante no recurso voluntário, contudo, verifica-se que o colegiado não observou a
data de postagem do recurso estampada no carimbo aposto no aviso de recebimento juntado pela
unidade de jurisdição à fl. 546, tendo registrado como data de interposição do recurso a impressa
no carimbo Sacat aposto à fl. 547.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Assim, verifica-se a ocorrência de erro devido a lapso manifesto, uma vez que o
recurso foi entregue em 27/10/2010, um dia antes da data de entrega considerada na decisão
embargada, sendo, devendo ser considerado, portanto como tempestivo.
Por conseguinte, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, acolho os embargos inominados opostos pelo contribuinte,
para a correção do erro quanto à data de interposição do recurso voluntário.
Desta forma, ratifico os termos do relatório apresentado no Acórdão no 2301-
006.998 e passo a tratar das alegações de recurso que deixaram de ser conhecidas no acórdão
embargado.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 28, não conheço das
alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Contra o recorrente foi lavrado o Auto de Infração de fls. 4 a 11, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005 e 2006, ano-calendário 2004 e 2005,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 35.648,41, acrescido de multa
de oficio de 150% e de juros de mora calculados até 30/11/2009.
Conforme consta do Auto de Infração, o lançamento decorre da omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos das pessoas jurídicas Seven Hills
Consultoria e Auditoria Ltda e Divigusa Indústria Comércio Ltda, conforme discriminado na
planilha às fls. 21 e 22 e no Termo de Verificação ,Fiscal às fls. 586 a 594.
O Termo de Verificação Fiscal informa que o contribuinte em epígrafe, advogado,
sócio da Empresa "Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda" CNPJ: 20.302.626/0001-60,
selecionado para fiscalização por ter lançado em suas DIRPF's 2005 e 2006, anos-calendário
2004 e 2005, Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e dívidas contraídas.
A autoridade fiscal acrescenta que conforme consta nos Sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, no ano calendário de 2004, a empresa "Seven Hills Consultoria e
Auditoria Ltda", CNPJ; 20.302.626/0001-60, não declarou na DIRPJ valores a título de
distribuição de lucros e nem o pagamento de pró-labore, e constatou depósitos desta empresa na
conta corrente n° 6.524-2 do Banco Bradesco.
Informa que o recorrente não declarou rendimentos recebidos da empresa
"Divigusa Indústria e Comércio Ltda", CNPJ: 05.250.219/0001-62, mas recebeu depósitos desta
empresa na sua conta corrente n° 6.524-2 do Banco Bradesco.
Inconformado, o recorrente apresenta recurso, no qual repisa as mesmas alegações
ofertadas em sede de impugnação e requer:
a) seja julgado totalmente improcedente o lançamento dos tributos referente à omissão
de receitas decorrente do trabalho sem vínculo empregatício recebidas da empresa
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

DIVIGUSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., por não se tratarem de renda
auferida, mas tão somente transferências para o pagamento de despesas e tributos de um
cliente do Recorrente (que, verdadeiramente, possui relação de arrendamento com o
depositante), conforme documentos constantes nos autos do procedimento fiscal e o
disposto no tópico IV.01.
b) seja julgado totalmente improcedente o lançamento dos tributos referente à omissão
de receitas decorrente do trabalho sem vínculo empregatício recebidas da empresa
SEVEN HILLS CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA., por se tratarem de recursos
não tributáveis, conforme documentos constantes nos autos do procedimento fiscal e o
disposto no tópico IV.02;
c) seja julgada descabida e improcedente o lançamento da qualificação da multa de
oficio imposta ao Recorrente, por ausência de comprovação do evidente intuito de
fraude e dolo do sujeito passivo, bem como a extinção da Representação Fiscal para fins
Penais enviada ao Ministério Publico Federal.
Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos das
Empresas Divigusa Indústria e Comércio Ltda e Seven Hilis Consultoria e Auditoria Ltda.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Inicialmente, tendo em vista o argumento de que o lançamento baseado em depósitos
bancários somente é admissivel quando restar comprovado o nexo causal entre o
depósito e o fato que representa a omissão de rendimentos, faz-se necessário esclarecer
que a partir de 1°/01/1997, quando passou a viger o art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, é legalmente possível considerar o depósito bancário receita ou
rendimento omitido, quando o contribuinte regularmente intimado não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessa
operação. Ocorre que o presente lançamento não está fundamentado na presunção legal
prevista no referido artigo, mas está em conformidade com o disposto em seu §2°:
§2 Os valores cuja origem . houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
No caso, o lançamento decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, conforme discriminado no auto de infração, fls. 6 e 7, na planilha, fls. 21 e 22,
e no Termo de Verificação Fiscal, fls. 12 a 20. Observe-se que ao interessado foi dado
saber qual acusação lhe foi imputada e o enfrentamento das questões na impugnação
denota a sua completa compreensão.
O imposto em questão incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O termo
"proventos de qualquer natureza" é fórmula ampla da qual lançou mão o legislador para
evitar controvérsias sobre o conceito de renda. É prescindível, no caso, o alongamento
da abordagem dos conceitos de renda e proventos, considerando-se que "o Direito não
depende da Economia, nem de qualquer ciência, para se tornar obrigatório: o conceito
de renda é fixado livremente pelo legislador segundo considerações pragmáticas, em
função da capacidade contributiva e da comodidade técnica de arrecadação."(Aliomar
Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro, pág. 171, Y Edição — Editora Forense).
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Segundo o art. 114 do CTN, fato gerador da obrigação principal é a situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O fato gerador do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza é definido no art. 43 do CTN. Especificamente
sobre o imposto de renda das pessoas fisicas, os artigos 2° e 3 0 da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988, que constam do enquadramento legal, fl. 7, dispõem:
Art. 2° - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art 3o (...)
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou
título. "
Por sua vez, o art. 45 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 3, § 49:
I - honorários do livre exercício das profissões de médico; engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II - remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços
não-comerciais;
III - remuneração dos agentes, 'representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por
conta própria;
IV- emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, corno tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos;
V - corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus
prepostos e adjuntos;
VI - lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de
lavor, qualquer que seja a sua natureza;
VII -direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas,
projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados
diretamente pelo autor ou criador do bem ou da obra;
VIII - remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
Parágrafo único. No caso de serviços prestados a pessoa física ou jurídica
domiciliada em países com tributação favorecida, o rendimento tributável será
apurado em conformidade com o art. 245 (Lei n"9.430, de 1996, art. 19).
O contribuinte alega que os valores depositados em sua conta corrente n° 6.524-2,
Agência 2854, do Banco Bradesco pela Divigusa Indústria e Comércio Ltda referem-se
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

a pagamentos à empresa SSM Participações Ltda (nova denominação da Siderúrgica
Santa Maria Ltda) em decorrência do arrendamento do parque industrial, consoante
contrato que junta aos autos. Argumenta que, a pedido da SSM Participações Ltda, a
Divigusa depositava os valores na conta de titularidade do impugnante para realização
de pagamentos de tributos e despesas de responsabilidade das empresas SSM
Participações Ltda, SMF Agrícola Ltda e TR Participações Ltda, cuja representante
legal é Iara Maria Lino da Rocha, CPF 816.778.266-15.
O contribuinte alega que, por meio da empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria
Ltda, presta serviços de contabilidade para estas empresas e que, conforme comprovam
os documentos apresentados (fls. 268/510 e anexos I e II) os valores depositados em sua
conta pela Divigusa não lhe foram destinados, mas utilizados para pagamentos de
impostos e despesas das mencionadas empresas.
Em face das alegações do contribuinte, dos relatos da fiscalização e dos documentos que
integram os autos, fazem-se algumas considerações acerca dos fatos observados que
contribuem para a construção da convicção desta julgadora.
No contrato de arrendamento da planta industrial pertencente à Siderúrgica Santa
Maria Ltda, fl. 3 do anexo I, cláusula sexta, consta que "o valor destinado ao
pagamento do arrendo, deverá estar à disposição do responsável legal da
arrendante até o dia 10(dez) de cada mês subseqüente..." Não foi apresentado
nenhum documento emitido pela arrendante estipulando que os pagamentos
relativos ao contrato em tela deveriam ser feitos ao impugnante. Não há nos autos
comprovação de que o contribuinte era representante ou gestor de negócios da
empresa Siderúrgica Santa Maria Ltda (atual SSM Participações Ltda). Não foi
apresentado nenhum contrato entre o contribuinte Ronaldo Sales do Nascimento e
as empresas SSM Participações Ltda, SMF Agrícola Ltda e TR Participações Ltda
que respalde a contraprestação de serviço de intermediário financeiro das
empresas. Simplesmente alegar que a empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria
' Ltda, da qual é sócio, presta serviços de contabilidade para as referidas empresas
não é suficiente para comprovar perante o fisco que os valores depositados na
conta corrente de sua titularidade pela Divigusa Indústria e Comércio Ltda a elas
pertenciam.
Considerando-se as transações que o contribuinte alega ter efetuado para as
empresas, era de se esperar que delas auferisse rendimentos, porém não consta em
sua declaração tal informação. Nem mesmo, há informação de percepção de pró-
labore da empresa Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda. Os únicos valores
tributáveis declarados nos anos-calendário de 2004 e 2005 foram os percebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ 29.979.036/0001-40, (R$ 18.820,55, fl.
510, e R$20.405,13, fl. 514). (grifei)
Os documentos trazidos aos autos, já examinados pela fiscalização, não têm o valor
probante pretendido pelo contribuinte. Senão vejamos:
- Não restou inequivocamente provado que o contribuinte possuía poderes para
agir em nome das empresas. Ao contrário do que alega em sua impugnação, não está
em consonância com as normas e práticas contábeis o transito de valores pertencentes a
pessoas jurídicas em conta de titularidade de pessoa física sem nenhuma formalidade;
- Nem todos os documentos relacionados no demonstrativo às fls. 7 a 18 do anexo I,
foram apresentados, como os DARF relativos aos recolhimentos de ITR números 22 a
57, fl. 8 do anexo I;
- Os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais apresentados comprovam o
pagamento dos tributos pelas pessoas jurídicas neles identificadas. Mesmo que haja
no extrato bancário da conta 6.524-2, Ag. 2854-1, Banco Bradesco, alguns pagamentos
de cheques em valores compatíveis com os recolhimentos, não há como vinculá-los;
Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

- O contribuinte não explicita o fluxo financeiro, demonstrando e comprovando
efetivamente os pagamentos relativos aos documentos apresentados;
- Confrontando-se o demonstrativo às fls. 7 a 18 do anexo I, os comprovantes de
pagamentos juntados e o extrato bancário do Banco Bradesco, conta 6.524-2,
verificam-se inconsistências que desabonam o argumento do contribuinte. A título
de exemplo, temos:
- relativamente aos créditos em 21/10, 26/10 e 29/10/2004, nos valores de
R$4.300,00, R$4.300,00 e R$4.315,47, o contribuinte relaciona às fls. 8 a 10 do
anexo I os pagamentos que teria efetuado totalizando R$12.914,08. Ocorre que
examinando o extrato da conta bancária em que houve os referidos créditos (fls.
87), no período dos pagamentos relativos aos documentos juntados (21/10 a
09/11/2004, fls. 38 a 127 do anexo I) todos os débitos, incluídas várias 40
transferências entre agências com beneficiários identificados, somam tão-
somente R$7.436,63.
- no tocante ao crédito no valor de R$5.147,45 em 16/12/2004, o contribuinte
alega ter pagado em 17/12/2004 o valor de R$4.867,63 (R$3.804,53 + R$825,98
+ R$237,12), documentos às fls. 11 e 150 a 152 do anexo I. Conforme extrato
bancário à fl. 88, na referida data somente há um débito em sua conta corrente no
valor de R$1,16, referente à CPMF. Da mesma forma, o contribuinte alega ter
utilizado o crédito no valor de R$4.495,17 em 18/02/2005 para pagar R$
4.202,87 (R$3.258,97 + R$707,53 + R$236,37) em 21/02/2005, documentos às
fls. 187 a 189 do anexo 1. No entanto, .nesta data, houve apenas compra de
crédito de celular pré-pago no valor de R$15,00 e uma transferência entre contas
no valor de R$2.000,00, extrato bancário à fl. 90. Também em 12/05/2005,
conforme extrato bancário à fl. 91, há apenas um débito no valor de R$1,22,
relativo à CPMF, e o contribuinte alega ter efetuado pagamento no valor de
R$4.432,44 (R$3.251,31 + R$705,88 + R$239,63 + R$235,62, fls. 237 a 240 do
anexo II) com o crédito no . valor de R$6.180,20 recebido da Divigusa em
13/04/2005.
Assim, frisando-se que o contribuinte não comprovou ter poderes para agir como
intermediário financeiro da empresa Siderúrgica Santa Maria Ltda (atual SSM
Participações Ltda), não há como acatar suas alegações.
Esclareça-se que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a
ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal,
da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez,
cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a
efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada. Ao Julgador administrativo-tributário, somente cabe
complementar e ir em busca de provas para formar o seu livre convencimento, não lhe
competindo suprir elementos que deveriam ser trazidos aos autos pelas partes do
processo.
Nos autos, resta comprovado que o contribuinte auferiu rendimentos da pessoa
jurídica Divigusa Indústria e Comércio Ltda, com a qual não possui vínculo
empregatício. Houve a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza, não maculando o lançamento a ausência
de comprovação do serviço prestado pelo contribuinte à empresa. Embora seja
insignificante em relação ao lançamento em tela, somente deixa-se registrado que causa
estranheza o teor dos recibos assinados pelo contribuinte que seriam relativos a
reembolso de CPMF pela Divigusa. Neles, está consignado que o contribuinte teria
efetuado transações por conta e ordem da Divigusa Indústria e Comércio Ltda (fls. 167
e 169 do anexo I e 10, 40, 81, 98, 116, 133, 156 e 176 do anexo II).
Fl. 1034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Quanto aos valores recebidos da Seven Hills Consultoria e Auditoria Ltda, o
contribuinte não traz aos autos documentos capazes de elidir a sua tributação.
Como bem entendeu a fiscalização, os recibos às fls. 52 e 53, que poderiam ser
confeccionados pelo contribuinte a qualquer tempo, não são hábeis para
comprovar que os valores recebidos não se tratam de rendimentos tributáveis.
(grifei)
Multa Qualificada
Em relação à qualificação da multa de ofício o relatório fiscal assim fundamenta:
Considerando que, em tese, houve o intuito de sonegação e fraude, assim a conduta do
fiscalizado enquadra se na definição contida nos artigos 71 e 72 da Lei no 4 502/64,
consequentemente. ao lançamento de oficio foi imputada a multa de oficio qualificada,
em conformidade com art. 44 da Le) no 9430/96, com nova redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488 de 15 de junho de 2007. in verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II- 50% (cento e cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Leí no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste no
caso de pessoa liso;
b) na forma do art. 2o desta Lei. que deixar de ser efetuado, ainda que lenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano calendário correspondente. no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso l do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71. 72 e 73 da Leí no 4502. de 30 de novembro de 1964.
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(grifei)
Lei no 4.502/1964:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a Impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência da fato gerador da obrigação tributária principal sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.748 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019993/2009-36

Verifica-se do exposto, que a autoridade fiscal limita-se a citar os dispositivos
legais, sem contudo configurar a conduta e o dolo que ensejaram a aplicação da multa
qualificada.
Nesse sentido, aplico o disposto na súmula CARF no 25 para afastar a qualificação
da multa de ofício.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais (Súmula Carf no 28), e no
mérito, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa nos termos da súmula CARF no 25.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
retificar o Acórdão no 2301-006.998, de 17/01/2020, para sanando o vício apontado, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 75%.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital